Tribunal: TJMT
Processo: 40158-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0040158-53.2019.811.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ROSA PEREIRA DA SILVA
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 27/04/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO - FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI – FOTOS – COMPROVAÇÃO
DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E
PEDIDO CONTRAPOSTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por
meio de laudo TOI e fotos, é possível a cobrança complementar da
diferença de consumo, desde que observadas às normativas
administrativas para a espécie.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia.
De acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n°
697972 foi apurada a existência de procedimento irregular
no medidor que estava “UNIDADE CONSUMIDORA LIGADA,
COM DESVIO DE UMA FASE NO BARRAMENTO DA CAIXA CP
REDE”, que impediria que o mesmo registrasse a devida energia
consumida pela parte Recorrente.
Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que
preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no.
414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade
consumidora. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em que pese as alegações da parte autora, que a suspensão do
fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma indevida, por
se tratar de fatura de recuperação de consumo, entendo que, tal
alegação não procede, tendo em vista que, foi observado o prazo
das normas aplicáveis ao caso e que preconiza o Egrégio STJ, no
aresto do RESP 1412433, veja:

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente
demanda, não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO
Uma vez demonstrada à existência do débito, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a
condenação da parte Recorrente ao pagamento das duas faturas
de recuperação de consumo referentes ao mês de fevereiro/2019,
com data de vencimento em 30/04/2019, no valor de R$
287,53 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três
centavos) e 30/05/2019 no valor de R$ 287,53 (duzentos e oitenta
e sete reais e cinquenta e três centavos).

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e
3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator